Tribunal: TJPA
Processo: 0000033-33.1999.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000033-33.1999.8.14.0010

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GILSON JOSE MAINARDI

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO.

1. A teor do que dispõe o art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, não se conhece do apelo quando manifestamente intempestivo.
2. Caso em que, verifica-se que o recurso foi interposto após o termo do prazo legal, tornando imperioso o acolhimento da preliminar contrarrecursal de não conhecimento do recurso, arguida pelo apelado.
Nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso não conhecido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BREVES-PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: Nº 0000033-33.1999.8.14.0010

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: GILSON JOSÉ MAINARDI

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2021 - 3139

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (Id. Num. 5668558), interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face da r. sentença (Id. Num. 5668553), prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Breves/Pa., nos autos da
Ação de Cobrança
, ajuizada em face de GILSON JOSÉ MAINARDI.

A decisão recorrida JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e condenou o demandado Gilson José Mainardi ao pagamento da dívida proveniente do Contrato de Abertura de Crédito em Conta-Corrente - CHEQUE OURO referente à Conta n° 12.186-X, e multa no percentual de 2% sobre a dívida líquida, com a taxa de juros ser calculada pela, taxa média praticada pelo mercado durante o período da regularidade e inadimplência, devendo a esta periodicidade ser anual, e o quantum deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Condenou ainda, as partes ao pagamento equitativo das custas e honorários advocatícios, que ficam arbitradas em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Da r. sentença foram opostos Embargos de Declaração (Id. Num. 5668554).

Nos declaratórios, argumentou o embargante Banco do Brasil S/A, que a decisão deixou de observar que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados com observância ao art. 85 do CPC., e no caso as partes foram condenadas a pagar a mesma importância, ou seja, 20% (vinte) por cento, o que seria injusto para quem teve que acionar o judiciário para reaver o que lhe é de direito.

Aduziu que de acordo com ao princípio da causalidade as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a propositura da ação.

Com essas considerações requereu o provimento dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração foram recebidos, entretanto
desacolhidos
, e mantida na integra a sentença, sob o argumento de que o questionamento deve ser suscitado através de recurso próprio (Id. Num. 5668555).

Insatisfeito o Banco/autor
apelou
(Id. Num. 5668558), fazendo mesmo questionamento, e assim dizendo, que os honorários sucumbenciais arbitrados no mesmo percentual, ou seja, na mesma proporção de 20% (vinte) por cento sobre o valor da demanda, configura um enriquecimento sem causa, que desconsidera os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e causalidade.

Finalizou requerendo o provimento do recurso.

Requereu ainda que todas as intimações/publicações sejam necessariamente feitas em nome do advogado

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/SP sob

nº 128341 e OAB/PA 15.201-A, sob pena de nulidade conforme dispõe o artigo 272, § 5º do NCPC.

Nas
contrarrazões
ofertadas pelo autor/apelado GILSON JOSÉ MAINARDI (Id. Num. 5668616), sustentou que o Recurso de Apelação não merece ser sequer conhecido, diante da sua
intempestividade
.

Ressaltou que em
27/08/2020
, o magistrado
a quo
prolatou sentença que
desacolheu
os Embargos de Declaração.
Insatisfeito, logo em seguida no dia
25/09/2020
, o Banco autor/apelante, constituiu um novo advogado que atravessou petição habilitando-se aos autos, inclusive juntando cópia da sentença prolatada nos embargos de declaração, mas, não apresentou qualquer Recurso, vindo somente em
25/02/2021
, no ano seguinte, quase 6 meses após a sua habilitação, e
de forma completamente intempestiva
, interpor o presente Recurso de Apelação, que sequer poderia ter sido recebido pelo MMº Juízo
a quo
, e encaminhada a este Egrégio Tribunal.

Asseverou que inequívoco ato de ciência da sentença prolatada nos embargos de declaração quando do seu comparecimento espontâneo aos autos. E repetiu que o Banco/apelante somente veio a protocolizar o seu recurso de apelação em
25/02/2021
, portanto intempestivo.

Finalizou pugnando, pelo não conhecimento do recurso.

Ascenderam os autos a esta instância, onde após regular distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente cabe analisar a
preliminar contrarrecursal
de intempestividade do recurso arguida pelo apelado.

Pois bem!

De pronto, constato que razão assiste ao apelado GILSON JOSÉ MAINARDI, haja vista que o presente recurso de apelação é intempestivo.

Perlustrando os autos, é fácil constatar que os Embargos de Declaração foi sentenciado em
27 de agosto de 2020.
(Id. Num. 5668555). Frisa-se, este número correspondente ao da Digitalização dos autos, ocorrida 28/4/2021.

Também é possível verificar que logo após a prolação da sentença que
desacolheu os Embargos de Declaração
, o Banco decidiu trocar de advogado, tendo o novo causídico, PROTOCOLIZADO PETIÇÃO requerendo a sua Habilitação nos autos, sem, contudo, interpor recurso de apelação.

Cabe ressaltar ainda, que a petição em comento (habilitação), foi protocolizada em
25 de setembro de 2020
, ou seja, 29 (vinte e nove) dias depois de ser proferida a r. sentença nos embargos de declaração, conforme consta da etiqueta de protocolo colada à referida petição.
(reprodução) – (Id.
Num. 5668556).

Protocolo: 2020.02097276-38

Processo: 0000033-44.1999.8.14.0010

SECRETARIA DA 2ª VARA DE BREVES

Classe: HABILITAÇÃO

Data da Entrada: 25/09/2020 16:13:56

Tipo documento: POROTOCOLO

Envolvidos:

REQUERENTE: AGÊNCIA BANCO DO BRASIL S.A

Observa-se também, que
estranhamente
,
a petição atravessada pelo causídico encontra-se datada de
04 de fevereiro de 2020
, embora protocolada em
25/09/2020
, conforme já mencionado linhas acima.

Nesse contexto, há de se concluir que inequívoca a ciência da r. sentença prolatada nos embargos de declaração, e a partir desse momento começou a fluir prazo recursal, para a interposição do presente recurso de apelação. Entretanto, o
APELO, só veio a ser interposto e protocolizado
, pelo novo advogado que passou a patrocinar o Banco autor/apelante em
20/02/2021
, ou seja, 5 (cinco) meses após o pedido de Habilitação, conforme é possível verificar através dos dados constantes à margem da minuta recursal, transcrito
in verbis
: (Id. Num. 5668558)

(Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MARCIO FABIO ALENCAR DA SILVA, protocolado em
25/02/2021, às 13:29:7 horas
, sob o Nº 2021.00340869-73. Para conferir o original, acessar o site http://webconsultas.tjpa.jus.br/assinaturaeletronica/pages/pesquisaGeralAssinatura.action, e informar o documento 2021.00340869-73
)

Se a parte resolve trocar de advogado após a sentença que decidiu de forma contrária aos seus interesses, e o novo causídico compareceu aos autos espontaneamente, e peticionou juntado procuração requerendo a sua habilitação no processo, não deixa dúvida de que ela, a parte ré/apelante, teve conhecimento do ato decisório prolatado, mas não publicado. Considera-se, portanto, que houve ciência inequívoca, passando a fluir o prazo para interposição de recurso a partir de então.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. TERMO A QUO DO PRAZO RECURSAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA
.

. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação em razão de sua intempestividade.

2.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a parte que espontaneamente peticiona nos autos e por seu conteúdo revela sem sombra de dúvidas ter conhecimento do ato decisório prolatado, mas não publicado, tem ciência inequívoca para desde então interpor o recurso cabível
.

3.
In casu
, a recorrente declarou expressamente, nas razões do apelo, o momento em que tomou conhecimento da sentença integrativa, iniciando-se a contagem do prazo recursal no dia útil subsequente
. Em face de o apelo ter sido interposto após o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, manifesta a sua inadmissibilidade, pois intempestivo. 4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-DF 07147396420208070001 DF 0714739-64.2020.8.07.0001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/06/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 18/06/2021 Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em outras palavra, cumpre destacar que no caso em tela, ainda que tenha ocorrido falha, por parte da Secretaria em certificar a ciência do ato sentencial por parte do autor ora apelante, através de seu procurador judicial, que compareceu espontaneamente nos autos, peticionou e requereu a sua habilitação, afigura-se patente, que passou a fluir o prazo recursal, a partir daquela data, sendo plenamente possível aferir através da etiqueta de protocolo, o qual nos fornece os dados precisos e indubitáveis.

Nesse sentido orientam os precedentes a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. DESCABIMENTO.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS SOLICITANDO NOVO PRAZO. APLICAÇÃO DO ART. 239, § 1º, DO CPC. PRAZO QUE PASSOU A FLUIR DESSA DATA. PRESCINDIBILIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. PRECEDENTES. DECISÃO ANTERIOR QUE RESTOU IRRECORRIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA (ART. 507 DO CPC). IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC. DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 16ª C. Cível - 0046408-33.2020.8.16.0000 - Assis Chateaubriand - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU VANIA MARIA DA SILVA KRAMER - J. 05.07.
2021
). (TJ-PR - AI: 00464083320208160000 Assis Chateaubriand 0046408-33.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Vania Maria da Silva Kramer, Data de Julgamento: 05/07/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/07/
2021
)

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRAZO - - INOBSERVÂNCIA - TERMO A QUO -
Comparecimento espontâneo aos autos - Ciência inequívoca da decisão - Interposição a destempo - Intempestividade
- Questão de ordem pública - Embargos à execução que não podem ser conhecidos - Sentença cassada - Rejeição dos embargos à execução - Extinção do processo sem julgamento de mérito - Recurso prejudicado. - A regra é a de que o prazo para interposição dos embargos à execução começa a fluir da data da juntada aos autos do mandado de citação.
Ocorre que, em caso como o dos autos, em que a embargante espontaneamente comparece e apresenta garantia à execução, o termo a quo do prazo do art. 738 do CPC passa a ser o momento do seu comparecimento. - Restando clara a não observância do prazo legalmente determinado para a interposição dos embargos à execução, caracterizada está, inexoravelmente, a sua intempestividade
. V I S T O S, relatados e discutidos os presentes autos acima identificados de apelação cível, (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00036675020128150011, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO, j. em 21-03-2017)

(TJ-PB 00036675020128150011 PB, Relator: MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO, Data de Julgamento: 21/03/2017, 2ª Câmara Especializada Cível)

Noutro quadrante, no que diz respeito a intempestividade do recurso, colaciono os julgados
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDENIZATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE.
Inadmissível o prosseguimento de recurso interposto após o término do prazo fatal. RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(Apelação Cível, Nº 70083944975, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em: 10-03-2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO.
RECURSO INTEMPESTIVO. Nos termos do parágrafo 5º do art. 1.003 do CPC, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Caso concreto. Recurso de apelação interposto depois de esgotado o prazo legal. Intempestividade. Recurso manifestamente inadmissível.
APELO NÃO CONHECIDO.” (Apelação Cível, Nº 70083464636, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em: 05-03-2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C PEDIDO DE DANO MORAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGUROS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DESPESAS HOSPITALARES. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
De acordo com o disposto nos artigos 219 e 1.003, § 5º, do NCPC, o prazo para interposição da apelação é de quinze dias. Interposto o recurso depois de esgotado o prazo apontado, não se conhece do recurso por ser intempestivo. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA, por decisão monocrática.”
(Apelação Cível, Nº 70082026477, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em: 05-03-2020).

Deste modo, não estando preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso, torna-se imperativo o seu não conhecimento.

À vista do exposto, não conheço do apelo.

É o voto.

Belém (Pa), 27 de setembro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 28/09/2021